Tribunal: TJSP
Processo: 2062820-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062820-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são pacientes MATEUS
GABRIEL PEREIRA NOGUEIRA e NATHALINO MOREIRA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062820-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.329
Habeas Corpus no 2062820-26.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de TAUBATÉ
2a Vara Criminal Ação Penal no 1500169-04.2020
Impetrante:
ANA CAROLINA SOUZA REIS BRAGA
Pacientes:
MATEUS GABRIEL PEREIRA NOGUEIRA e
NATHALINO MOREIRA
Em favor dos pacientes, a impetrante ajuizou este pedido de
habeas-corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Taubaté.
Relata que os pacientes estão sendo processado pela suposta
prática do disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e permanecem segregados por
força do decreto de prisão preventiva, decisão desprovida de fundamentação válida. Alega
que os pacientes fazem jus à liberdade provisória, sendo primários e de bons antecedentes.
Aduz, ainda, que diante da pandemia, da superlotação da unidade prisional em que os
pacientes estão recolhidos e de diversas rebeliões que tem ocorrido na região, da falta de
previsão para o encerramento da instrução probatória, verifica-se exacerbação do perigo da
demora. Some-se a isto o fato de não haver sequer previsão para o encerramento da
instrução processual. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que se revogue a
prisão preventiva, expedindo-se, em consequência, o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fl. 72), prestou informações o digno
Juízo impetrado (fls. 81-82).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 85-94).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062820-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual, verificou-se que foi proferida sentença no último dia 16 de junho.
NATHALINO MOREIRA foi condenado às penas 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-
multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo; e MATEUS GABRIEL PEREIRA
NOGUEIRA, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário
mínimo. Foi concedido o direito de recorrerem em liberdade (fls. 284-285 dos autos da
ação penal).
Dessa forma, cessado o motivo do alegado constrangimento
ilegal, restou sem objeto a impetração.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator